Tribunal: STF
Processo: AI 792525
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-12-11
Data de publicação: 2018-12-11

Ementa:
IMUNIDADE – PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO – IPTU. Não se beneficia da imunidade tributária recíproca prevista no artigo 150, inciso VI, alínea “a”, da Constituição Federal a pessoa jurídica de direito privado ocupante de bem público. Precedentes: recursos extraordinários nº 601.720/RJ, acórdão por mim redigido, com publicação no Diário da Justiça de 5 de setembro de 2017, e nº 594.015/SP, de minha relatoria, acórdão veiculado no Diário da Justiça de 25 de agosto de 2017.